Tribunal: TJES
Processo: 5002101-18.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002101-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, fixou a correção monetária a partir do arbitramento originário (28/07/2017), determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021) e afastou a retenção de Imposto de Renda na fonte em razão de o crédito ser titularizado por sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional. O ente público postula a reforma para que a correção incida apenas do arbitramento final no STJ, os juros fluam somente após o trânsito em julgado e seja realizada a retenção de IR como pessoa física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora (ou taxa SELIC) sobre honorários fixados em quantia certa; (ii) estabelecer se a falta de indicação da sociedade de advogados na procuração impede o pagamento da verba em favor da pessoa jurídica; e (iii) determinar se incide retenção de Imposto de Renda na fonte sobre honorários pagos à sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária de honorários advocatícios arbitrados em valor fixo incide a partir da data do arbitramento da verba, visando preservar o valor aquisitivo da moeda. 4. Os juros de mora sobre a verba honorária incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou, conforme expressa disposição do art. 85, § 16, do CPC. 5. A taxa SELIC, que compreende juros e correção, deve ser aplicada exclusivamente a partir do trânsito em julgado (21/05/2024), não retroagindo à data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 quando o fato gerador dos juros (mora) ainda não se configurou. 6. O advogado possui a prerrogativa legal de requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra, desde que o faça oportunamente no cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 15, do CPC. 7. A ausência de indicação da sociedade de advogados na procuração outorgada ao profissional não impede que o pagamento da verba honorária seja efetuado em nome da pessoa jurídica que integra na qualidade de sócio (art. 85, § 15, do CPC), desde que o pleito ocorra oportunamente antes da expedição do precatório ou RPV. 8. As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional gozam de dispensa de retenção de Imposto de Renda na fonte sobre as receitas próprias, conforme o art. 27, § 1º, da Lei nº 10.833/2003 e Instrução Normativa RFB nº 765/2007.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento
: 1. A correção monetária de honorários em quantia certa incide desde o arbitramento e os juros de mora somente a partir do trânsito em julgado. 2. A faculdade de o advogado receber honorários por meio de sua sociedade (art. 85, § 15, CPC) pode ser exercida no cumprimento de sentença, independentemente de menção à sociedade na procuração, desde que o pedido preceda a expedição do requisitório. 3. É indevida a retenção de Imposto de Renda na fonte sobre honorários pagos a sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I; CPC, art. 85, §§ 3º, 14, 15 e 16; Lei nº 8.906/1994, art. 15, § 3º; Lei nº 10.833/2003, art. 27, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 123.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1935385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.09.2021; STJ, RMS 57744/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 02.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1782554/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por

PAULO ROBERTO SCALZER
, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente público,
“
apenas para determinar a adequação dos índices de atualização”,
fixando como o
“termo inicial da correção monetária em 28/07/2017 (data do arbitramento originário)”
, determinando que
“a partir de 09/12/2021, a atualização do débito ocorra exclusivamente pela Taxa SELIC, em observância à EC nº 113/2021”
, e, por fim, afastando a
“pretensão de retenção de Imposto de Renda na fonte, dada a condição de optante pelo Simples Nacional da sociedade credora.”

O Juízo
a quo
ainda condenou o
“Estado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo Exequente (diferença entre o valor reconhecido pelo Estado e o valor final homologado), que fixo no percentual mínimo de cada faixa do art. 85, § 3º, do CPC.”

O agravante sustenta, em síntese: (i) que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da decisão monocrática do STJ (11/03/2024), momento em que se deu o arbitramento final da verba honorária, nos termos da jurisprudência daquela Corte Superior, que estabelece que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento ou da majoração dos honorários; (ii) que os juros de mora somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, sendo indevida a aplicação da SELIC desde 09/12/2021; (iii) que a expedição de precatório em nome da sociedade de advocacia somente é admissível se esta constar expressamente da procuração outorgada nos autos, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/1994 e da jurisprudência do STJ, inexistindo tal menção no caso concreto; (iv) que eventual cessão de crédito à sociedade de advogados não afasta a incidência do imposto de renda devido pela pessoa física, à luz do art. 123 do Código Tributário Nacional; e (v) que a decisão agravada viola o art. 157, I, da Constituição Federal, bem como o § 16 do art. 85 do CPC.

Diante disso, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, determinando: (a) que o termo inicial da correção monetária seja fixado em 11/03/2024, incidindo apenas correção até o trânsito em julgado e, somente após este, juros de mora (ou SELIC); (b) que o pagamento seja realizado por precatório expedido em nome do advogado pessoa física, com a devida retenção do imposto de renda na fonte, ou, caso expedido em nome da sociedade, que a tributação observe as regras aplicáveis à pessoa física.

Em sede de contrarrazões ofertadas no evento nº 18919489, o apelado afirma, em suma, que:
(i)
a correção monetária deve retroagir à data da primeira fixação dos honorários (28/07/2017) para evitar o enriquecimento sem causa do ente público perante a desvalorização da moeda;
(ii)
concorda com a aplicação da taxa SELIC apenas a partir do trânsito em julgado (21/05/2024), reconhecendo erro em seus cálculos originários quanto a este ponto específico;
(iii)
a retenção do Imposto de Renda é indevida, pois o art. 85, § 15, do CPC autoriza o pagamento em favor da sociedade de advogados que o causídico integra, a qual é optante pelo Simples Nacional e goza de dispensa de retenção na fonte conforme o art. 27, § 1º, da Lei nº 10.833/2003, independentemente de figurar no instrumento de mandato inicial.

Primeiramente, pontua-se que o advogado

PAULO ROBERTO SCALZER
requereu o cumprimento de sentença relativamente aos honorários de sucumbência fixados por decisão transitada em julgado em 21/05/2024 (ID 66246886 do processo de referência). O Superior Tribunal de Justiça – STJ não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo Estado ora agravante, majorando a verba fixada pelas instâncias de origem em seu desfavor no importe de 15% sobre o valor já arbitrado (ID 66246880).

O valor da verba honorária foi originalmente arbitrado no importe de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), conforme decisão datada de 28/07/2017 (documento 668_online.html).

Em casos que tais, em que os honorários são arbitrados em quantia certa, o STJ possui o entendimento no sentido de que a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, com incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão que a fixou (art. 85, §16, do CPC). Sobre o tema:

(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. (...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba . Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

(...) HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 1782554 PR 2020/0284588-1, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Observa-se que, no caso, o advogado agravado não discrepou deste entendimento, registrando na petição de cumprimento que, nesse
“
caso, a correção monetária aplica-se da data da prolatação da decisão e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
”
- ID 66246866, página 02, em que pese os cálculos apresentados tenham fixado um termo para os juros de mora antecedente à data do trânsito (constou da planilha março de 2024 e não maio de 2024, e, ainda, não ter observado a incidência exclusiva da SELIC a partir desta data (ID 66246889).

A decisão agravada, por sua vez, observou a correta incidência do IPCA a partir de 28/07/2017, porém, estabeleceu a incidência da SELIC (que engloba juros) desde o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), quando, na verdade, deve ser observada a data do trânsito em julgado (21/05/2024).
Nesse ponto específico, assiste razão ao ente público,
o que, inclusive, foi reconhecido em contrarrazões
.

Quanto à retenção do Imposto de Renda Pessoa Física, nota-se que o advogado exequente requereu, com base no disposto no artigo 85, § 15 do CPC, que
“
o pagamento das verbas honorárias seja efetuado em favor da sociedade de advogados a qual o subscritor da presente integra, a saber: Scalzer & Scalzer Advogados Associados, (...) indicando para depósito a conta corrente mantida pela sociedade Scalzer & Scalzer Advogados Associados, junto ao Banco SICOOB, Agência 3010, conta corrente nº 154.682-1”
(ID 66246866, páginas 4-5).

O citado dispositivo legal autoriza que o advogado requeira
“
que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”,
o qual, por sua vez, assegura que a verba mantenha sua natureza alimentar e privilégios correspondentes.

Nesta hipótese, o advogado pleiteou oportunamente, com base no normativo vigente, que o pagamento seja feito em nome da pessoa jurídica que integra. A sociedade de advogados em questão (CNPJ nº 14.410.139/0001-18), da qual o advogado beneficiário (exequente) é sócio-administrador, é optante do Simples Nacional (ID 79419156), e, desta forma, está dispensada da retenção na fonte do imposto de renda.

Acerca da matéria, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. AFASTAMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OPV. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA OPTANTE PELO SIMPLES . A Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 afastando, expressamente, a retenção de IR em relação aos pagamentos efetuados em favor de pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional em relação às suas receitas próprias. Cabimento do depósito complementar em relação ao IR indevidamente retido. Inteligência do art . 4º, XI da Instrução Normativa RFB 1.234/12. Precedentes. Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30004168220218260000 São Paulo, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 09/02/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO . HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SIMPLES NACIONAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) . RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei n . 10.833/2003, que dispõe sobre a Legislação Tributária Federal, por meio do seu art. 27, § 1º, especifica a dispensa da retenção do imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, em se tratando de pessoa jurídica inscrita no Simples. Ou seja, a referida disposição legal, até porque tem em seu teor disposições a respeito da Legislação Tributária Federal, não dispõe sobre a dispensa da retenção em cumprimento de decisão da Justiça Estadual, como no caso em apreço . No entanto, conforme dispõe a Lei n. 7.713/1988, que trata sobre imposto de renda, especialmente o seu art. 12-A, é da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil a emissão de disposições no que concerne à incidência do imposto de renda por retenção exclusivamente na fonte . 2. Nesse sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB n. 765/2007, que "Dispõe sobre a dispensa de retenção do imposto de renda na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas a pessoas jurídicas inscritas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)", prevendo expressamente, em seu art. 1º, a dispensa da retenção do imposto sobre as importâncias pagas ou creditadas à pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional . Sendo a sociedade de advogados optante do Simples Nacional, ressai suficiente, para a não retenção do imposto de renda no recebimento de honorários sucumbenciais via requisitório de pagamento, portanto, a incidência do art. 1º da Instrução Normativa RFB n. 765/2007. Inteligência da Solução de Consulta n . 267 - Cosit, de 24/09/2019, da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal. Reforma da decisão agravada.DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME .(Agravo de Instrumento, Nº 50372333320238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 28-06-2023) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50372333320238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

Menciona-se que o STJ, ao tratar da questão no julgamento do RMS nº 57744/MG
1
, deixou claro que, naquela hipótese, além de a sociedade não ter sido indicada na procuração, o advogado somente indicou a pessoa jurídica após a expedição do precatório, que foi formado em nome da pessoa física, de modo que não se admitiu tributação diferenciada, distintamente do caso concreto, em que a pessoa jurídica foi indicada na petição do cumprimento de sentença pelo advogado exequente.

No julgado citado pelo agravante (STJ - AgInt no REsp: 1877608 SP 2020/0041902-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021), o pedido de expedição de precatório foi feito pela própria sociedade, em nome próprio, e não por indicação do advogado beneficiário (com base no art. 85, §15, do CPC).

Veja-se, por fim, o seguinte julgado (grifei):

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV E ALVARÁ JUDICIAL EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO FORMULADO OPORTUNAMENTO . REGIME DE TRIBUTAÇÃO A SER OBSERVADO. PRÓPRIO DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. 1 . O advogado ao qual fora outorgada procuração pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, conforme o permissivo legal de que trata o artigo 85, § 15 do Código de Processo Civil ( CPC), desde que tenha pleiteado, oportunamente, a expedição do precatório/RPV em favor da sociedade de advogados e não em seu próprio nome e respectivo CPF. 2. Em tais situações, é possível a adoção da alíquota de imposto de renda aplicável às pessoas jurídicas, não se adotando como regime de tributação a retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas. 3
. Caso em que fora solicitada a expedição da RPV, desde o início, em nome da pessoa jurídica, na forma como previsto pelo parágrafo 15 do artigo 85 do CPC, sendo possível seu levantamento pela sociedade de advogados, optante pelo regime do Simples Nacional, ainda que esta não figurasse na procuração originalmente outorgada pelo autor ao advogado, pessoa física integrante da referida sociedade, devendo a retenção de imposto de renda observar a alíquota aplicada a este tipo de contribuinte e não aquela referente às pessoas físicas
. (TRF-4 - AG: 50323930620214040000 RS, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/10/2021, 9ª Turma)

Assim, uma vez comprovado que o causídico integra a sociedade
SCALZER & SCALZER ADVOGADOS ASSOCIADOS
, e que esta é optante pelo regime do Simples Nacional, aplica-se o disposto no art. 27, § 1º, da Lei nº 10.833/2003, que veda a retenção na fonte de tributos sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo referido regime. A exigência de que a sociedade constasse na procuração inicial para fins tributários configura excesso de formalismo, incompatível com a atual sistemática processual que privilegia a realidade do vínculo profissional e a eficiência.

Desta feita, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe tão somente para ajustar os consectários legais, preservando-se o entendimento quanto ao termo inicial da correção e a desnecessidade de retenção do IR na fonte diante da opção pelo Simples Nacional pela sociedade de advogados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para determinar que, sobre o valor dos honorários advocatícios, incida exclusivamente a correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento até a data do trânsito em julgado (21/05/2024), momento a partir do qual passará a incidir, única e exclusivamente, a taxa SELIC, em observância ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e no art. 85, § 16, do CPC.

É como voto.

1
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. CRÉDITO FORMADO EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO ADVOGADO. POSTULADA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PRECATÓRIO, QUANDO DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTA DA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ART. 85, § 15, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA PARA PESSOA JURÍDICA, QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE, EM CASO ANÁLOGO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.
I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por José Augusto Lopes Neto contra ato imputado ao Juiz de Direito Coordenador da Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a aplicação da alíquota de 27,5% de imposto de renda quando do pagamento do precatório citado na inicial, já que o beneficiário originário do precatório era a pessoa física do advogado, e não a pessoa jurídica da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório. Formulou-se, no writ, pedido para que o levantamento do valor do precatório fosse realizado pela sociedade de advogados, que não consta da procuração, sem retenção ou incidência de tributo, pela pessoa jurídica, integrada pelo impetrante, optante pelo regime do Simples Nacional.
III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ressaltando que "não há procuração que indique uma sociedade de advogados, porque o impetrante, à época da constituição do crédito, não fazia parte de uma, o precatório foi, devidamente, extraído em benefício do advogado, individualmente; aplicando-se, assim, a alíquota de 27,5% para o desconto do Imposto de Renda na fonte". Por sua vez, a autoridade apontada como coatora esclarece que "o crédito pago no precatório foi formado em nome de JOSÉ AUGUSTO LOPES NETO, pessoa física, tal como está no ofício requisitório expedido pelo juízo da execução. Assim, não haveria como burlar a requisição judicial, isto é, esquecer que o crédito era de pessoa física, e recolher tributo tomando-se por base um pagamento em nome de pessoa jurídica. Esse, então, o motivo porque não se fez a tributação com parâmetros em nome de pessoa jurídica quando da determinação do pagamento do crédito do precatório".
IV. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/03/2009).
Tal entendimento vem sendo mantido por esta Corte: AgRg nos EREsp 1.114.785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/11/2010; EREsp 1.372.372/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2014; AgInt no AREsp 1.185.317/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no REsp 1.395.585/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2016; AgRg nos EDcl no REsp 1.354.565/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2014; REsp 1.320.313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.076.794/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 30/10/2012.
V. A Segunda Turma do STJ, em caso análogo ao dos presentes autos, concluiu que "o art. 85, § 15, do CPC, ao prever que o advogado (profissional autônomo) pode requerer a expedição de precatório em favor da sociedade de advogados, caracteriza-se como norma de Direito Processual, destituída de qualquer aptidão para disciplinar a relação jurídica tributária (tratada, evidentemente, na legislação tributária)". Destacou-se, ainda, que "a adoção da alíquota aplicável às pessoas jurídicas poderia ocorrer, se tivesse o advogado pleiteado, no momento oportuno, a expedição do precatório em favor da sociedade de advogados, não em seu próprio nome e no seu CPF", e que "a posterior solicitação para que o mero pagamento dos honorários, depositados judicialmente como consequência da liquidação do precatório, fosse efetivada mediante transferência bancária para conta da sociedade de advogados (pessoa jurídica) não representou alteração na titularidade dos honorários e, por consequência, do regime de tributação incidente (retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas)" (STJ, AgInt no RMS 57.741/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2020).
VI. Portanto, não havendo, no presente caso, procuração com indicação da sociedade de advogados da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório, e tendo sido o crédito do precatório formado em nome da pessoa física do advogado, tal como está no ofício requisitório expedido pelo Juízo da execução, não há falar em direito líquido e certo, a ser amparado pela via mandamental, para que a tributação se faça como se pessoa jurídica fosse, quando do pagamento da requisição, estando o acórdão recorrido, assim, em sintonia com a jurisprudência desta Corte.
VII. Recurso em Mandado de Segurança improvido.
(RMS n. 57.744/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.